Tribunal: TJMT
Processo: 1010376-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010376-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE RIBAMAR ALVES SOBRINHO - CPF: 194.362.702-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE –
ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO
FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO

–
ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE – AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS
NO ÉDITO JUDICIAL
– AUSÊNCIA DE F
UNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos d
o art. 146-B da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, é facultado ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando
caso
a caso
. Aliás, a imposição des
s
a medida de controle e
xige motivação concreta, não bastando simplesmente
a
alegação de inexistência de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0004022-49.2013.811.0007, permitindo a
José Ribamar Alves Sobrinho
o cumprimento da sua pena no regime semiaberto sem o d
evido monitoramento eletrônico.

O agravante, nas razões encartadas no ID 129848151, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado ao agravado o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento
adequado para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas.

O agravado, nas contrarrazões que estão no ID 129848154, re
quer o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal de Justiça (ID 129848158).

Nesta instância revisora, a Pr
ocuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID 137410688, opinou pelo provimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que o agravado cumpre pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tendo iniciado o cumprimento da
pena
em regime fechado no dia 22 de o
utubro de 2012 e progredido para o regime semiaberto em 18 de março de 2020.

Na oportunidade, o juízo das execuções penais permitiu o cumprimento da
pena
do agravado
sem monitoramento eletrônico. Todavia, o Ministério Público alega que é necessária a fiscalização
eletrônica
, ao argumento de que o juízo deixou de fixar a utilização do monitoramento eletrônico
“sem qualquer fundamentação de dispensabilidade”
, bem como porque não existe estabelecimento adequado para o devido cumprimento da condenação no
novo regime, sobretudo por se tratar de condenado pela prática de crime grave (estupro de vulnerável).

O
magistrado ao conceder a referida benesse, deixou assentado
:

[...]
Vistos...

Trata-se de processo em que o reeducando se encontra em regime fechado, desde o início de sua prisão em 31.03.2020, decorrente da regressão cautelar de regime.

Analisando-se a juntada do Acórdão na sequencial n. 94, vê-se que o agravo em execução interpos
to pela Defesa foi provido para reformar a decisão que regrediu o Reeducando para o regime fechado, bem como restabelecer os dias de pena remidos anteriormente homologados e fixar condições do regime semiaberto.

Além disso, nota-se que o Reeducando faz ju
s a 22 dias de remição pelo trabalho (abril de 2018 – 21 dias; abril de 2021 – 24 dias; maio de 2021 – 22 dias).

Diante disso, HOMOLOGA-SE o referido período de trabalho/estudo, concluindo-se pela REMIÇÃO de 22 dias, os quais devem ser incluídos em novo c
álculo de pena.

Com relação à decisão proferida em grau recursal, conforme acórdão juntado ao feito, importante pontuar que a audiência admonitória, embora seja usualmente utilizada para se definir as condições de cumprimento da pena, não é obrigatória qu
anto a este momento processual.

Por isso, considerando a celeridade e o regime de pena em questão, abre-se a possibilidade de fixação das condições a partir da
intimação do reeducando e aceitação das condições por ele e pela Defesa.

Considerando este pro
cesso (natureza, condições, regime, etc.), fixam-se as seguintes condições para o cumprimento da pena:

Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, deve
ndo acostar aos autos, comprovante de endereço;

Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena
RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias)”.
(ID 129848153)

Ocorre que, da análise dos documentos jungidos nestes autos em conjunto com pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado nos autos do
p
rocesso
e
xec
utivo de
p
ena em alusão, fica evidente que o agravado vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem qualquer informação de descumprimento ou de outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.

Com efeito,
nos últimos meses de junho
, julho, agosto, setembro e outubro do ano em curso constam, nas movimentações do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena do agravado, termos de comparecimento certificando que ele tem se apresentado em juízo e prestado as devidas informações, conforme
determin
ado pelo magistrado (Seq. 124/128).

Daí por que, s
ob outro prisma,
deve ser rechaçada a
assertiva apresentada no parecer ministerial – no sentido de que
“há nos autos indicativos de que o reeducando, JOSÉ RIBAMAR ALVES SOBRINHO, já descumpriu em outras oportunidades as medidas impostas, inclusive com decisão regredindo o agente de regime carcerário”
–, pois, conforme assinalado pelo próprio parecerista, a
defesa interpôs o Agravo em Execução Penal n. 1008432-76.2021.8.11.0000, que
foi provido à unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal, na sessão virtual realizada no dia 11 de agosto de 2021, cujo acórdão ficou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENA
L – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO –
REGRESSÃO DO REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – ALEGADO SUPOSTO ERRO DO MONITORAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE INCONSISTÊNCIAS NOS REGISTROS DAS VIOLAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE MAPA DE DESLOCAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LOCAL EXATO DA ÁREA DE EXCLUSÃO – AGRAVANTE QUE PERMANECEU SOB MONITORAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE
REGIME EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DE UM ÚNICO COMPROMISSO – AGRAVANTE QUE PERMANECEU EM REGIME FECHADO POR MAIS 17 MESES DESDE QUE FOI REGREDIDO CAUTELARMENTE – PROVIMENTO DESTE AGRAVO. Cotejando a quantidade das violações com o lapso temporal das notif
icações, constata-se que
existem indícios de inconsistência na demonstração dos supostos descumprimentos das condições do regime semiaberto
, mormente na hipótese em que não há nestes autos o mapa de deslocamento do agravante, tampouco a comprovação do ende
reço exato da área de exclusão denominada “Bar/Boteco Ki Loucura - Entrada Principal do Bairro vila Nova”. Ainda que se considere as violações aos termos do monitoramento eletrônico, a inobservância de apenas uma das condições do regime semiaberto, qual se
ja o ingresso em área de exclusão, mostra-se desproporcional a determinação de regressão ao regime fechado e da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo em vista que o agravante permaneceu sob monitoramento e demonstrou que desempenhou atividades lí
citas no curto espaço de tempo em que cumpriu pena no regime semiaberto. Provimento deste agravo.

Destacamos

Registre-se, por oportuno, que ao
dar provimento ao agravo acima mencionado, este magistrado, na condição de relator, consignou que
“[...] a decisão de origem que regrediu definitivament
e o regime do paciente fundamentou-se em uma
dúvida
, no sentido de que o agravante se deslocava frequentemente para o “Bar/Boteco Ki Loucura - Entrada Principal do Bairro Vila Nova”, fato esse que
não restou comprovado de forma estreme de dúvidas
. Por cons
eguinte, as justificativas apresentadas pelo recorrente mostram-se pertinentes e não foram desconstituídas pelos documentos acostados pelas autoridades responsáveis pelo monitoramento eletrônico daquela unidade judiciária”.
Destacamos

Noutro viés,
deve ser registrado
que a norma contida o art. 146-B da Lei de Execução Penal, faculta ao juízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiabert
o;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VET
ADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo, no presente caso, não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a
fiscalização e o cumprimento da pena do agravado no regime semiaberto, sobretudo porque não existe nestes autos notícia de que ele tenha deixado de cumprir qualquer das obrigações assumidas.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AGRAVANTE QUE VINHA CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – HISTÓRICO FAVORÁVEL – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.“
A simples afirm
ação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fund
amento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação c
oncreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozele
iras eletrônicas não pode ser admitida
.”
(STJ, HC 351.273/CE).
(TJMT - N.U 1002605-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019,
Publicado
no DJE 14/05/2019)
Destacamos

AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULG
ADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuis
ticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades conc
retas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.
(TJMT - N.U 10
22787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022)

Destacamos

Além do mais, em casos que tais, deve ser
prestigiado o entendimento do juízo o
riginário, principalmente porque está próximo à realidade fática e processual, que nesse mister, malgrado o crime
praticado pelo apelado
seja grave e
violento
, concluiu que
a medida de monitoramento eletrônico
almejada pelo agravante
se faz desnecessária.

Isso porque
,
não se pode olvidar que
subsi
ste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os dos
reeducandos
que não cumprem as obrigações
descritas no
édito judicial e
, por consequência
,
permanecem na senda dos crimes. Log
o,
a
atuação da autoridade judiciária
deve
prestigia
r

as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção daqueles que são merecedores desse reconhecimento.

Cumpre registrar, outrossim, que a im
posição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida
que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente
a todas as situações.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o monitoramento eletrônico do agravado é uma medida desarrazoada, ainda que seja
com vistas à
fiscalização do cumprimento efetivo das obrigações
impostas no
édito
judicial
, pois, como dito alhures, até o presente mome
nto, há notícias de cumprimento a contento das
obrigações assumidas, i
nexistindo razões objetivas e concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

Seguindo essa ordem de ideias, deve ser ressaltado, também, que a realização da fiscalização eletrôn
ica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da sanção evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em
substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo assim, conquanto o agravante sustente a necessidade de monitoramento eletrônico do agravado diante da ausência de estabelecimento adequado no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto, bem como para garantir a fiscalização do seu devido cump
rimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta que se faça referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso da
tornozoleira
.

Posto isso, em dissonância do parec
er ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022